Tribunal: STF
Processo: RE 548676
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-03
Data de publicação: 2008-06-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDÊNCIA
   SOCIAL. PENSÃO POR MORTE. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
   NEGATIVA DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA COMO CONDIÇÃO PARA O ACESSO
   AO PODER JUDICIÁRIO. DESNECESSIDADE.
1.      Não há no texto
   constitucional norma que institua a necessidade de prévia
   negativa de pedido de concessão de benefício previdenciário no
   âmbito administrativo como condicionante ao pedido de provimento
   judicial.
        Agravo regimental a que se nega provimento.